Tribunal: STF
Processo: ARE 1371219
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. INCIDÊNCIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS: CONSTITUCIONALIDADE, CONFORME ADI Nº 2.669/DF. LEI ESTADUAL Nº 7.799, de 2002, DO MARANHÃO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. COBRANÇA DE ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1) É constitucional a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros, consoante precedentes do STF. 2) Recurso desprovido.” (e-doc. 2, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “d”, da Constituição da República, a recorrente alega a violação aos arts. 150, inc. II, 155, § 2º, incs. I, III, VII e VIII, da CRFB. Discorre que há impossibilidade de cobrança de ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros, em decorrência de inconsistências relativas à fixação do momento em que ocorre o fato gerador e quanto à aplicação da alíquota interestadual. Requer a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a inconstitucionalidade da legislação do ICMS do Estado do Maranhão, com a consequente nulidade dos créditos tributários constituídos em seu desfavor (e-doc. 4).



 É o relatório. 



 Decido.



    3.  De plano, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros, conforme julgamento da ADI nº 2.669/DF, cuja ementa destaco:



    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.”



    (ADI nº 2.669/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/02/2014, p. 06/08/2014; grifos nossos).



    4. Nesse contexto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, além de o entendimento do acórdão recorrido não divergir da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, constato que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local, consubstanciada na Lei nº 7.799, de 2002, do Estado do Maranhão, e no Decreto estadual nº 19.714, de 2003, do Maranhão. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) A agravante defende a inconstitucionalidade da Lei nº. 7.799/2002 e do Decreto Estadual n. 19.714/2003 (“RICMS”), que regem a cobrança de ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros no Estado do Maranhão, as quais, segundo alega, não preenchem as lacunas deixadas pelos Artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 87/1996, violando os artigos 150, inciso II e 155, §2º, incisos I e III e incisos VII e VIII, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, todos da CF.



    Sustenta, ainda, que tal inconstitucionalidade há muito tem sido objeto de análise pelo Poder Judiciário, já tendo sido, inclusive, reconhecida pelo STF na ADIn nº. 1.600-8/DF, que acabou por afastar a cobrança do mencionado tributo sobre o transporte aéreo de passageiros. 



    Todavia, não assiste razão à agravante. 



    Primeiro, porque a Suprema Corte já se manifestou a respeito da constitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros, como se vê:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Prestação de serviço de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF. Não cumulatividade. Dependência de previsão legal. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes. 3. Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a ausência de contrarrazões ao recurso. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE 1044410 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)



    (...)



    Segundo, porque as disposições existentes Lei Complementar - LC nº. 87/96, na Lei Estadual nº. 7.799/2002 e no Decreto nº 19.714/2003 não deixam dúvida quanto ao fato gerador, quanto ao Estado em que o serviço será prestado e nem quanto a quem é o contribuinte, como se vê:



    LC nº. 87/1996



    Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 



    II - tratando-se de prestação de serviço de transporte: 



    a) onde tenha início a prestação; 



    Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 



    V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza; 



    Lei Estadual 7.799/2002 



    Art. 26. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 



    Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 



    V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza; 



    Art. 25. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 



    II - tratando-se de prestação de serviço de transporte: a) onde tenha início a prestação; 



    Decreto nº 19.714/03 



    Art. 188. O Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 – Anexo SINIEF 24, será utilizado pelos transportadores que executarem transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional, de passageiros. 



    Art. 189. O documento referido no artigo anterior conterá, no mínimo, as seguintes indicações: 



    I - a denominação "Bilhete de Passagem Rodoviário"; 



    II - número de ordem, série e subsérie e o número da via; 



    III - a data da emissão, bem como a data e hora do embarque; 



    IV - a identificação do emitente: o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ; 



    V - o percurso; 



    VI - o valor do serviço prestado, bem como os acréscimos a qualquer título; 



    VII - o valor total da prestação;



    VIII - o local ou respectivo código da matriz, filial, agência, posto ou o veículo onde for emitido o Bilhete de Passagem; 



    IX - a observação: "O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem"; 



    X - o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do impressor do documento, a data e a quantidade de impressão, o número de ordem do primeiro e do último documento impresso e respectivas série e subsérie e o número da autorização para impressão dos documentos fiscais. 



    § 1° As indicações dos incisos I, II, IV, IX e X serão impressas. 



    § 2° O documento de que trata este artigo será de tamanho não inferior a 5,2 cm x 7,4 cm, em qualquer sentido. 



    Art. 190. O Bilhete de Passagem Rodoviário será emitido antes do início da prestação de serviço. 



    § 1° Nos casos em que houver excesso de bagagem, as empresas de transporte rodoviário de passageiros emitirão o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, para acobertar o transporte da bagagem. 



    § 2° No caso de cancelamento de bilhete de passagem, escriturado antes do início da prestação de serviço, havendo direito à restituição de valor ao usuário, o documento fiscal deverá conter assinatura, identificação e endereço do adquirente que solicitou o cancelamento, bem como a do chefe da agência, posto ou veículo que efetuou a venda, com a devida justificativa. 



    § 3° Os bilhetes cancelados na forma do parágrafo anterior deverão constar de demonstrativo para fins de dedução no final do período de apuração. 



    Art. 191. O Bilhete de Passagem Rodoviário será emitido, no mínimo, em 2 (duas) vias, que terão a seguinte destinação (Ajuste SINIEF 01/11): I - a 1ª via será entregue ao passageiro, que deverá conservá-la durante a viagem; II - a 2ª via ficará em poder do emitente, para exibição ao fisco. 



    Parágrafo único. Fica permitida aos contribuintes a utilização de Bilhete de Passagem Rodoviário confeccionado e autorizado nos moldes descritos no Convênio SINIEF 06/89, de 21 de fevereiro de 1989, na redação anterior a 1º de junho de 2011, início de vigência do Ajuste SINIEF 1/11, de 1º de abril de 2011, até que seja exaurido o prazo de uso dos estoques do referido documento fiscal (Ajuste SINIEF 05/11). 



    Terceiro, porque não passa de alegação genérica e desprovida de prova, a tese no sentido de que a legislação estadual fere o princípio da seletividade, devendo, por isso, ser mantida a decisão agravada. 



    Pelo exposto, Voto pelo desprovimento do recurso.” (e-doc. 2 p. 4-7; grifos nossos).



    5. Como se vê, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência, além da legislação local - notadamente a Lei nº. 7.799, de 2002, do Estado do Maranhão, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF:   



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:   



    ”DIREITO TRIBUÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012. 



    1. O caso ora em discussão é de julgamento monocrático do recurso a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da incidência de  ICMS  sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 924.972-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 13/04/2016; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 697.002-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 13/06/2014; grifos nossos). 



 7. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.368.100/PR, Rel. Min. André Mendonça, j. 27/03/2023, p. 28/03/2023; ARE nº 1.233.666/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2019, p. 05/11/2019; e RE nº 1.055.550/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/06/2017, p. 28/06/2017.



 8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator